Tribunal: TJDFT
Processo: 0751009-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF contra o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da Ação Monitória n. 0714844-12.2023.8.07.0009. O conflito surgiu após o Juízo da 2a Vara de Samambaia declinar da competência para Taguatinga, com base em mudança do endereço da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a competência territorial, de natureza relativa, pode ser declinada de ofício pelo juiz; (ii) analisar se a mudança de endereço da parte requerida permite alteração da competência após a propositura da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial é relativa e, conforme o art. 64 do CPC, deve ser arguida pela parte ré em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação (CPC, art. 65).
4. A Súmula 33 do STJ estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
5. O princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43) fixa a competência no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações no estado de fato ou de direito posteriores, salvo mudanças de competência absoluta.
6. A ausência de oposição de embargos à monitória pela parte ré implica aceitação tácita da competência fixada inicialmente, inviabilizando redistribuição em virtude de alteração de endereço.
7. Precedentes deste Tribunal corroboram a impossibilidade de declinação de ofício da competência territorial em ação monitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado (2a Vara Cível de Samambaia).
Tese de julgamento:
1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ.
2. A competência é fixada no momento da propositura da ação, de acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, sendo irrelevante a mudança de endereço da parte requerida após a distribuição.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 64 e 65; STJ, Súmula 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 967.020/MG; TJDFT, Acórdãos 1840692, Rel. Soníria Rocha Campos d’Assunção, e 1926331, Rel. Ana Cantarino.